Tribunal: TJES
Processo: 5017416-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017416-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOPES E TAVARES LTDA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. CONCESSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A decisão interlocutória que defere liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.
2 - A mera alegação de abusividade contratual, sem elementos probatórios idôneos e sem demonstrar encargos excessivos no período da normalidade contratual, não é suficiente para descaracterizar a mora ou obstar a medida liminar.
3 - A ausência de informação expressa sobre capitalização diária dos juros não configura, por si só, violação ao dever de informação quando o contrato estipula de forma clara os encargos pactuados com taxa prefixada.
4 - Bem gravado por alienação fiduciária não se enquadra na proteção legal da impenhorabilidade quando dado como garantia em contrato regularmente constituído, ainda que alegadamente utilizado como instrumento de trabalho.
5 - Inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.
6 - Recurso desprovido.

Vitória, 28 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, por meio da qual deferiu a liminar de busca e apreensão quanto ao veículo ofertado como garantia de alienação fiduciária de “Cédula de Crédito Bancário - CCB”, por reputar presentes os requisitos previstos no Decreto Lei nº 911/69.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (b) a decisão agravada é desprovida de fundamentação adequada quanto à abusividade contratual; (b) foram cobrados encargos excessivos e abusivos no período da normalidade do contrato, o que descaracterizaria a mora; (c) não houve indicação clara do percentual de capitalização diária de juros, o que afrontaria o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC; (d) o veículo é essencial para a atividade profissional dos agravantes, de modo que sua apreensão gera prejuízo irreparável à subsistência familiar; e (e) seria possível, à luz da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, III, do CPC), o julgamento do mérito da demanda originária, pleiteando-se, desde já, a improcedência da ação de busca e apreensão, ou, alternativamente, a revogação da medida liminar deferida.

Decisão no ID
16588203
, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões apresentadas no ID
17190590
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, por meio da qual deferiu a liminar de busca e apreensão quanto ao veículo ofertado como garantia de alienação fiduciária de “Cédula de Crédito Bancário - CCB”, por reputar presentes os requisitos previstos no Decreto Lei nº 911/69.

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (b) a decisão agravada é desprovida de fundamentação adequada quanto à abusividade contratual; (b) foram cobrados encargos excessivos e abusivos no período da normalidade do contrato, o que descaracterizaria a mora; (c) não houve indicação clara do percentual de capitalização diária de juros, o que afrontaria o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC; (d) o veículo é essencial para a atividade profissional dos agravantes, de modo que sua apreensão gera prejuízo irreparável à subsistência familiar; e (e) seria possível, à luz da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, III, do CPC), o julgamento do mérito da demanda originária, pleiteando-se, desde já, a improcedência da ação de busca e apreensão, ou, alternativamente, a revogação da medida liminar deferida.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, observo que a “Cédula de Crédito Bancário - CCB” (financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária), não contempla abusividade pela taxa de juros praticada no importe de
1,50% ao mês e 19,56% ao ano
, tendo em vista que no mesmo período a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas Jurídicas - Aquisição de veículos ostentava o patamar de
1,27% ao mês e 16,36% ao ano
,
conforme se extrai da
consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil.

Afinal,
“As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se às hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.
”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Câncio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019). O que não se verifica na hipótese vertente.

Além disso, cumpre acentuar que “A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", quais sejam, juros remuneratórios e capitalização dos juros, o que não ocorreu no presente caso.” (AREsp n. 2.685.484/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Significa dizer que
“O Custo Efetivo Total (CET) apresenta tão somente caráter informativo à consumidora quanto aos encargos incidentes sobre o financiamento, não se tratando de índice remuneratório, razão pela qual não serve como parâmetro à verificação de eventual abusividade”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70062434820208220001, Relator.: Des. Sansão Saldanha, Data de Julgamento: 27/07/2024, Gabinete Des. Sansão Saldanha).

Vale acrescentar ainda que não vinga a tese recursal pela ausência de indicação clara do percentual de capitalização diária de juros, porquanto o alegado “fator diário” invocado dos itens 8.2 e parágrafo único, do contrato, refere-se à sistemática para “hipótese de existência de taxa de juros remuneratórios pós-fixada”, enquanto é possível aferir no item “IV - ENCARGOS FINANCEIROS” que houve a opção pela contratação de “TAXA EFETIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÉ FIXADA: 1,500%a.m/19,5618%a.a.”

Por fim, de igual modo, não vinga a tese recursal pela impenhorabilidade do bem, a pretexto de que o veículo seria essencial para a atividade empresarial da agravante, porquanto o automóvel foi dado como garantia em alienação fiduciária com a transferência ao credor do domínio resolúvel que, consequentemente, autoriza a busca e apreensão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000588-83.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, 18/Oct/2024 e AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004694-88.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 04/Jul/2024.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 28.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.